Tribunal: TJES
Processo: 0017020-84.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017020-84.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando observada a satisfação do crédito perseguido.

II.
Na hipótese, a parte executada promoveu o depósito judicial do valor de R$ 4.447,41 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais) (fl. 11) e R$ 104,75 (cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme depósito judicial acostado à fl. 20, havendo o Recorrente tomado ciência dos depósitos, inexistindo impugnação dos valores, tampouco alegado insuficiência, requerendo, apenas, a transferência para a conta bancária do Município, havendo o Magistrado, então, declarado a extinção do feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo, assim, a satisfação do crédito.

III
. O Juízo
a quo
considerou satisfeita a obrigação, com base nos valores depositados e não impugnados pelo Recorrente, revelando-se, assim, incensurável o dispositivo sentencial que declarou satisfeita a obrigação. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fl. 31) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Município Recorrente em face de B2W - COMPANHIA DIGITAL
,
cujo
decisum
declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o processo restou indevidamente extinto ante a ausência de oportunidade, no sentido de a Municipalidade se manifestar acerca da plena satisfação do débito, não dispondo, outrossim, acerca da conversão em renda do depósito judicial realizado à fl. 20.

Ab initio,
cumpre historiar que o Município Recorrente propôs
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em face do Recorrido, objetivando executar o débito constante na
Certidão de Dívida Ativa nº 002001195/2012
(fls.03), no valor de R$ 3.193,29 (três mil, cento e noventa e três reais e vinte e nove centavos).

Sucede, contudo, que após a citação, o Recorrido promoveu o depósito judicial do valor de R$ 4.447,41 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais) (fl. 11) e R$ 104,75 (cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme depósito judicial acostado à fl. 20.

Em ato contínuo o Município compareceu nos autos, tomou ciência dos depósitos, inexistindo impugnação dos valores, tampouco alegado insuficiência, requerendo, apenas, a transferência para a conta bancária do Município, havendo o Magistrado, então, declarado a extinção do feito com base no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo, assim, a satisfação do crédito.

In casu,
constata-se que
o Juízo
a quo
considerou satisfeita a obrigação, com base nos valores depositados e não impugnados pelo Recorrente, revelando-se, assim, incensurável o dispositivo sentencial que declarou satisfeita a obrigação.

Oportuno e relevante ressaltar, que em suas razões recursais, o Município Recorrente também não apontou a insuficiência dos valores depositados pelo Recorrido.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO APRESENTADA PELO EXEQUENTE. INCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA "ON-LINE". AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXEQUENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REALIZADO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. REDISCUSSÃO DO VALOR PENHORADO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Nos termos do art. 924, II, do NCPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita - "In casu" o exequente apresentou planilha atualizada de débito, na qual consta incidência da correção monetária e juros legais, bem como dos honorários advocatícios - A penhora do valor apresentado foi realizada em conta bancária do executado.
Tendo sido intimado o exequente a respeito de tal fato, não se insurgiu quanto ao valor bloqueado, praticando atos que levam a concluir pela sua concordância tácita - Desse modo, mostra-se inviável a rediscussão, em sede recursal, do valor penhorado, tendo em vista que tal matéria foi alcançada pela preclusão temporal e lógica - Sentença mantida.
(
TJ-MG
- AC: 10024132509886001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 05/10/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - PAGAMENTO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, quedando-se inerte a exequente, após intimada para se manifestar acerca do depósito judicial, presume-se satisfeita a obrigação, o que enseja a extinção da execução, com fulcro no art. 794, I, do CPC.

2. É descabida a condenação ao pagamento das custas processuais nas hipóteses em que o pagamento do débito fiscal ocorre antes mesmo de formada a relação processual, por meio da citação. Precedentes. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.
(
TJ-MG
- AC: 00771899220118130693 Três Corações, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 15/03/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2016)

Com relação a ausência de determinação de conversão do depósito judicial complementar acostado à fl. 20, trata-se de diligência promovida em razão do desdobramento lógico da extinção do feito, que pode ser formalizado perante peticionamento diretamente perante o Magistrado de Primeiro Grau, não se afigurando passível de impugnação através da via do presente Recurso de Apelação Voluntária, uma vez que não se trata de parte dispositiva do édito sentencial.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo incólume a Sentença combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)